Tribunal: TJDFT
Processo: 0702338-38.2022.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE PACOTE DE TURISMO. SOLICITAÇÃO DE REMARCAÇÃO EM RAZÃO DA PANDEMIA (COVID-19). DEMORA NA RESPOSTA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ALTERAÇÃO DE LOCAL DE HOSPEDAGEM. DANOS MATERIAS. NÃO CABIMENTO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos materiais e morais. Recurso da autora visando à reforma da sentença de improcedência do pedido.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do autor-recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Responsabilidade civil. Defeito na prestação do serviço. Contrato de pacote de turismo. Solicitação de remarcação em razão da pandemia. Resposta tardia. Na forma do art. 14 do CDC, o fornecedor responde pelos danos decorrentes de defeito na prestação do serviço. A autora contratou pacote de turismo, ao valor de R$ 2.733,24, para usufruir em lua de mel. O contrato englobava hospedagem no hotel Hotel Laghetto Allegro Toscana, em Gramado-RS, e estava programado para o período de 22 a 26 de agosto de 2020. Em razão do estado de calamidade pública decorrente pandemia, a autora alterou a data de seu casamento e consequentemente a data do pacote contratado. A solicitação foi efetuada em 04/05/2021, porém a resposta da ré veio somente em 19/07/2021, cerca de cinco dias antes da data da viagem, com a informação de que não havia disponibilidade no hotel pretendido pela autora na nova data, compelindo a consumidora a aceitar hospedagem em empreendimento distinto. A demora de mais de dois meses para resposta à solicitação da autora caracteriza defeito na prestação do serviço, pelo qual deve responder a ré.
4 – Danos materiais. Resta evidenciado o prejuízo material na disponibilização de hospedagem de valor inferior à contratada, pois isso representa pagamento de preço superior ao valor do bem em prejuízo do consumidor. Os documentos de ID. 37288344 – pág. 14, ainda que com data distinta, são suficientes para apuração do prejuízo. Quanto à diferença de valor das passagens aéreas, não há fundamento jurídico para o reembolso. O transporte não foi possível na data contratada, em razão de força maior, porém a obrigação foi cumprida em outra data. As diferenças tarifárias, segundo a lei especial do setor (14.034/2020) não impõe alteração de tarifa. Obriga-se, pois, a ré ao pagamento de R$ 422,28 (quatrocentos e vinte e dois reais e vinte e oito centavos), os quais devem ser atualizados desde a data da hospedagem e acrescidos de juros de mora desde a citação.
5 – Danos morais. A modificação unilateral de contrato de hospedagem decorrente de defeito na prestação do serviço da agência intermediadora frustra a expectativa de quem programa viagem a lazer, mormente no caso da autora que havia planejado viagem de lua de mel. A imposição de reserva em hotel de qualidade inferior, nesse caso, houve por violar direitos da personalidade da autora, o que justifica a condenação por danos morais.
6 – Valor da indenização. Método bifásico. Na forma da jurisprudência do STJ, a fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano (AgInt no REsp 1533342/PR Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO). Analisados os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada (primeira fase), a gravidade do fato e as circunstancias do caso (segunda fase), fixa-se a indenização em R$ 3.000,00, valor que atende com adequação as funções preventiva e compensatória da condenação. O valor da condenação deverá ser acrescido de correção monetária desde a data do julgamento e juros de mora a partir da citação.
7 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições da Lei n. 9.099/1995.

J